Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-32.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600481-32.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600481-
32.2024.6.16.0061, que julgou parcialmente procedente a presente representação, para o fim de: a.
julgar extinto o feito, ante a ausência de uma das condições da ação em relação à prática de
conduta vedada mencionada na inicial, nos termos do artigo 485, VI, CPC; b. julgar extinto o feito
em relação aos representados Rafael Cita e Edna Kummel com fulcro no art. 485, IV, do CPC c.c. o
art. 17, I, da Resolução 23.608/2019 c.c. o art. 40-B da Lei 9504/97. c. Declarar a ilegalidade da
publicação descrita na petição inicial, URL:
https://www.facebook.com/share/v/8ce8RRupCWWdzUDn/?mibextid=WC7FNe, por caracterizar
propaganda eleitoral ilícita, nos termos da fundamentação, e confirmar a decisão liminar que
determinou a sua exclusão; d. Condenar os representados o Vr Publicidade Cinema e
Comunicação LTDA, e os representados Sérgio Onofre e Coligação Pra Frente Arapongas ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada representado, nos
termos do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela
Coligação Experiência e Competência Comprovadas formada pelos partidos PL, Avente, Pode,
PMB e MDB, em face de Coligação Pra Frente Arapongas, Rafael Cita, Edna Kummel, Sérgio Onofre
da Silva e Vr Publicidade Cinema e Comunicação LTDA. Alega-se que, desde o início de 2024, o
Representado, Sérgio Onofre da Silva, atual Prefeito de Arapongas, vem utilizando "seu" programa
de web TV, em plataforma de pessoa jurídica, denominado "Podcast Fala Prefeito", para promover,
de maneira clara e ostensiva, a pré candidatura de Rafael Cita à Prefeitura do município, ao mesmo
tempo em que ataca seus adversários políticos. no dia 31 de agosto de 2024, durante a transmissão
do programa "Podcast Fala Prefeito", veiculado pela Nossa Web TV, o Representado Sérgio Onofre
utilizou o espaço de pessoa jurídica, cujo caixa é abastecido por verbas públicas, para promover
explicitamente sua gestão e seu candidato Rafael Cita, atual sucessor político. O programa foi
marcado não apenas pela exaltação de suas realizações enquanto prefeito, mas também por
ataques diretos a adversários políticos, promoção ostensiva de seu candidato e divulgação
irregular de pesquisas. Do referido programa é possível destacar dentre tantas, as seguintes
condutas irregulares: a) Divulgação de Pesquisa Eleitoral (Sem Registro) - Minutagem: 0:11:27 -
0:11:56 Trecho: "Nós estamos bem na frente do segundo colocado, mas bem na frente, não é
pouco na frente não, né? E nós vamos continuar trabalhando dia e noite." b) Divulgação de evento
de campanha e propaganda em local de acesso público - Minutagem 0:14:35 - 0:14:55 Trecho: "O
Brucutu tá aqui também, bom dia prefeito, bom dia Lita, tamo chegando pra adesivar os veículos,
tem um grande adesivaço hoje acontecendo no bar do Kias, né? Lá no bar do Kias."(...)) RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980
(RECORRENTE)
ROGER PASSONI DA COSTA (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRIDO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141818
18/10/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.026

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600481-32.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980
ADVOGADO: ROGER PASSONI DA COSTA - OAB/AM12455
RECORRENTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
Num. 44141818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VEICULAÇÃO EM SÍTIO DE PESSOA
JURÍDICA. MULTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, condenando os
recorrentes, Coligação Pra Frente
Arapongas, Sérgio Onofre da Silva, e VR
Publicidade Cinema e Comunicação Ltda.,
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
pela veiculação de propaganda eleitoral em
sítio de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o conteúdo veiculado no "Podcast
Fala Prefeito" configura propaganda
eleitoral irregular; e (ii) estabelecer se a
multa aplicada deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A caracterização de propaganda eleitoral
é avaliada a partir do conteúdo divulgado e
do período de veiculação, sendo irrelevante
se o emissor da mensagem é candidato ou
não.

4 - O conteúdo do programa "Podcast Fala
Prefeito", veiculado em 31/08/2024, exalta
as qualidades do candidato Rafael Cita e
critica adversários políticos, configurando
propaganda eleitoral, independentemente
do exercício da liberdade de expressão.
Num. 44141818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

5 - A veiculação de propaganda eleitoral em
sítio de pessoa jurídica, independentemente
de possuir fins lucrativos, é vedada pela Lei
nº 9.504/1997, art. 57-C, § 1º, I.

6 - O prévio conhecimento da Coligação e
de Sérgio Onofre, na qualidade de
representante e beneficiário da propaganda,
é comprovado, justificando a aplicação da
multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A propaganda eleitoral configura-se pela
análise do conteúdo e época de divulgação,
sendo irrelevante se o emissor é candidato.

2 - É vedada a veiculação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas jurídicas,
independentemente de possuírem fins
lucrativos.

3 - O prévio conhecimento do beneficiário
da propaganda irregular impõe a
responsabilidade pela multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 1º, I e § 2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência específica citada no voto.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44141818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL proposta pela
Coligação EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR em face de COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS,
RAFAEL CITA, EDNA KÜMMEL, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA e VR PUBLICIDADE
CINEMA E COMUNICAÇÃO LTDA, em razão de alegado abuso de poder econômico e
político, relacionado à promoção de candidatura e ataque a adversários políticos com o
uso de verbas públicas, durante o período de campanha eleitoral, por meio do programa
“Podcast Fala Prefeito”, veiculado pela Nossa Web TV.

A ação inicial apontou que, no dia 31 de agosto de 2024, durante o programa
"Podcast Fala Prefeito", veiculado pela Nossa Web TV, o prefeito Sérgio Onofre teria
utilizado o espaço para promover o candidato Rafael Cita, seu sucessor político, além de
realizar ataques diretos a adversários e divulgar pesquisas eleitorais sem comprovação.

Ainda, há a alegação de aumento substancial dos repasses de verbas
públicas à referida empresa durante o período eleitoral, com crescimento de 142% entre
março e junho de 2024, evidenciando a utilização de tais recursos para beneficiar a
candidatura de Cita.

O juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas julgou parcialmente procedentes
os pedidos para extinguir o feito em relação à prática de conduta vedada, ante à ausência
de uma das condições da ação, julgar extinto o feito em relação a Rafael Cita e Edna
Kümmel, declarar a ilegalidade da publicação descrita na inicial e condenar VR
Publicidade Cinema e Comunicação Ltda., Sérgio Onofre e Coligação Pra Frente
Arapongas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00.

Entendeu que o uso da plataforma de pessoa jurídica, especialmente quando
financiada com verbas públicas, para veicular propaganda eleitoral em benefício de um
candidato, constitui violação da legislação eleitoral (art. 57-C, § 1º, I, da Lei 9.504/97). Foi
determinada a exclusão do conteúdo em até 2 horas e aplicada multa de R$ 5.000,00
para cada representado.

Sergio Onofre e a Coligação recorreram alegando, em síntese, a ilegitimidade
passiva da coligação; separação de personalidades jurídicas entre Sergio Onofre e a
Coligação; ausência de propaganda eleitoral irregular; que Sérgio não é candidato;
ausência de benefícios à candidatura de Rafael Cita; exercício do direito à liberdade de
expressão. Ao final pugna pela extinção da ação em relação à Coligação e exclusão da
multa.

VR Publicidade interpôs recurso argumentando, em síntese, que houve
manifestação legítima assegurada pela liberdade de imprensa e expressão, que as
críticas políticas foram legítimas; a ausência de propaganda eleitoral. Ao final requer a
exclusão da multa.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Nessa instância, foi indeferido o pedido liminar de extinção do feito por
ilegitimidade passiva da Coligação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
Num. 44141818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 22/09/2024, e as razões de ambos os recursos foram protocoladas no dia 23/09/2024
(id. 44076359).

Intimado em 24/09/2024 por mural eletrônico, o recorrido ofertou
contrarrazões em 25/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar:

Os primeiros recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da
Coligação Pra Frente Arapongas, argumentando que não há provas de que a coligação
contratou a veiculação de propaganda eleitoral irregular. Além disso, afirmam que as
ações de Sérgio Onofre foram realizadas em sua esfera pessoal e não em nome da
coligação, sendo injustificada a condenação desta.

A preliminar não prospera.

Inicialmente, cumpre observar que a legitimidade é aferida de acordo com o
princípio da asserção, segundo o qual a verificação das condições da ação deve ser feita
com base nas alegações do autor na petição inicial.

É possível o reconhecimento de ilegitimidade no curso da ação; todavia, no
presente caso, a alegação de propaganda irregular que beneficia o candidato Rafael Cita,
lançado pela coligação em comento, é suficiente para estabelecer sua legitimidade
passiva, se não na condição de autora da propaganda, ao menos como beneficiária, de
modo que questões envolvendo a configuração ou não de propaganda irregular e a
eventual responsabilidade da coligação são circunstâncias que devem ser aferidas na
análise de mérito.

Não se trata, como alegou a recorrente, de confundir a personalidade jurídica
de Sérgio Onofre com a da coligação, mas observar que, à época, Sérgio Onofre era seu
representante legal, não havendo possibilidade de se afirmar que ela não tivesse, ao
menos, conhecimento da peça publicitária inquinada.

Portanto, rejeito a preliminar.

Mérito
Num. 44141818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

Os recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais de irregularidade na propaganda e, como consequência,
aplicou multa de R$ 5.000,00.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
A análise do conteúdo demonstra que o discurso proferido extrapola a mera
prestação de contas de atos de governo, caracterizando-se como verdadeira
propaganda eleitoral, em desrespeito à legislação que veda tal prática. As
palavras empregadas pelo representado visaram, de forma direta, influenciar
o eleitorado, promovendo a candidatura de Rafael Cita, o que desvirtua o
caráter informativo que seria permitido.
Dessa forma, não há controvérsia quanto à vedação imposta pela legislação
eleitoral em relação à veiculação de propaganda eleitoral na Internet em sítios
pertencentes a pessoas jurídicas, independentemente de possuírem ou não
fins lucrativos, conforme claramente previsto no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/1997.
Quanto ao valor da multa, considerando a ausência de qualquer
particularidade que justifique e legitime o arbitramento em patamar mais
elevado, deve ser adotado o valor mínimo legalmente previsto (R$ 5.000,00).
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente representação,
para o fim de:
[...]
a - julgar extinto o feito, ante a ausência de uma das condições da ação em
relação à prática de conduta vedada mencionada na inicial, nos termos do
artigo 485, VI, CPC;
b - julgar extinto o feito em relação aos representados RAFAEL CITA e EDNA
KÜMMEL com fulcro no art. 485, IV, do CPC c.c. o art. 17, I, da Resolução
23.608/2019 c.c. o art. 40-B da Lei 9504/97.
c - DECLARAR a ilegalidade da publicação descrita na petição inicial, URL:
https://www.facebook.com/share/v/8ce8RRupCWWdzUDn/?mibextid=WC7FN
e, por caracterizar propaganda eleitoral ilícita, nos termos da fundamentação,
e confirmar a decisão liminar que determinou a sua exclusão;
d - CONDENAR os representados o VR PUBLICIDADE CINEMA E
COMUNICAÇÃO LTDA, e os representados SÉRGIO ONOFRE e
COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS ao pagamento de multa no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada representado, nos termos
do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.
(...)"

Contra tal decisão, os recorrentes SERGIO ONOFRE DA SILVA e PRA
FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
alegam, em síntese, que o conteúdo veiculado no "Podcast Fala Prefeito" não constitui
propaganda eleitoral, mas sim a divulgação de informações de interesse público, o que
estaria amparado pela liberdade de expressão, uma vez que Sérgio Onofre não é
candidato.

Num. 44141818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

Alegam que não houve benefício direto ao candidato Rafael Cita e que a
sentença se baseia em conjecturas sem nexo causal com a disputa eleitoral.

O segundo recorrente, VR Publicidade Cinema e Comunicação LTDA,
argumenta que não houve propaganda eleitoral irregular na veiculação de conteúdo no
programa "Fala, Prefeito", pois se tratava do exercício legítimo da liberdade de imprensa e
expressão.

Defende que o prefeito Sérgio Onofre apenas exerceu seu direito
constitucional de criticar adversários políticos sem que isso configurasse propaganda
eleitoral, pois não houve promoção de candidato ou pedido de voto.

Em suas contrarrazões (id. 43930089), a recorrida, por sua vez, alega que o
programa "Podcast Fala Prefeito" foi utilizado de forma irregular pelo recorrente Sérgio
Onofre para promover a candidatura de Rafael Cita, configurando propaganda eleitoral
em um espaço pertencente a uma pessoa jurídica financiada por verbas públicas, o que é
vedado pela legislação eleitoral.

Além disso, afirma que o programa também foi marcado por ataques
agressivos a adversários políticos, com o uso indevido de recursos públicos e divulgação
de pesquisas não comprovadas, o que viola o princípio da isonomia nas eleições.

Rechaçam as alegações dos recorrentes sobre liberdade de expressão,
afirmando que tal liberdade não pode ser usada para justificar violações das regras
eleitorais.

Em síntese, portanto, impõe-se responder se a peça inquinada caracteriza
propaganda eleitoral e se foi veiculada em sítio de pessoa jurídica.

Nesse contexto, analisando o conteúdo das falas de Sérgio Onofre não
restam dúvidas de que se trata de propaganda eleitoral. Verifica-se que o programa foi
veiculado no dia 31/08/2024, portanto, dentro do período autorizado de propaganda
eleitoral.

Ademais, há diversas falas de Sérgio que demonstram o conteúdo eleitoral no
sentido de beneficiar a candidatura de Rafael Cita e de incutir a ideia de não voto no
adversário, das quais se extraem as seguintes, para melhor visualização:

"Essas obras foram feitas junto com o nosso pré-candidato, que é o Rafael
Cita. Ele, como procurador, que deu o parecer até no projeto para fazer essas
obras."

"O projeto deles é só esse. Qual o projeto de campanha de vocês? Trazer o
Bolsonaro, trazer o Bolsonaro, trazer o Bolsonaro..."

"Pergunta por que que ele não é meu candidato. E vamos ver se ele tem
coragem de responder. Mas pra ele responder a verdade. Por que que ele foi
mandado embora da prefeitura?"

"Eu escolhi um candidato que tenha experiência administrativa, honesto,
Num. 44141818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

trabalhador, tem uma família, tem uma família de verdade..."

"Eu queria que a população que estivesse me ouvindo e estivesse me vendo,
fizesse essa análise junto comigo. Quem que você escolheria para ser o
candidato?"

"O Rafael é um menino honesto, sério, trabalhador, sabe? Trabalhador, é 37
anos de idade, tem vontade, tem força para fazer as coisas, não tem
preguiça."

"Eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo muitas obras por
Arapongas."

Verifica-se que, embora na peça inquinada haja falas incluídas no exercício
legítimo da liberdade de expressão, seu conteúdo reflete nitidamente o que se espera das
propagandas eleitorais, no sentido de ressaltar as qualidades de um candidato de modo a
incutir a ideia de voto e, ao mesmo tempo, tecer críticas ao adversário, trazendo a ideia
de não voto.

É certo que a caracterização como propaganda eleitoral prescinde da
necessidade de que o interlocutor seja candidato, posto que configurada por seu
conteúdo e época de divulgação, e não, propriamente, por quem a está propagando.

Conforme dispõe o art. 29 da Resolução 23.610/19

Art. 29 (...)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .

A veiculação da propaganda eleitoral em página da VR Publicidade Cinema e
Comunicação Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 36.606.558/0001-62, foi também
demonstrada nos autos, dando ensejo à determinação liminar de sua suspensão, motivo
pelo qual o conteúdo não se encontra atualmente disponível através dos endereços
informados.

Outrossim, é imperioso destacar a redação do dispositivo que sujeita o
responsável pela propaganda e sua divulgação, bem como a pessoa beneficiária, quando
comprovado seu prévio conhecimento. No caso, a Coligação que lançou a candidatura de
Rafael Cita à Prefeitura era representada por Sérgio Onofre, autor das falas degravadas
nos autos, de modo que está plenamente configurado o prévio conhecimento e o
Num. 44141818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

benefício pela divulgação irregular, devendo ser mantida a sanção conforme realizada
pelo juízo a quo.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no
mérito, NEGO-LHES provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600481-32.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
S E R G I O
O N O F R E
D A
S I L V A ,
,
P R A
F R E N T E
A R A P O N G A S
[ P S D / P P / P S B / D C / N O V O / P D T / P R D / F E D E R A Ç Ã O
P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTE:
VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980Advogado do(a) RECORRENTE:
ROGER PASSONI DA COSTA - AM12455 - - RECORRIDO: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA
COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 44141818 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141818 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813503854100000043091835
Número do documento: 24101813503854100000043091835
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:55:29